Tribunal: STF
Processo: RE 79998
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-29
Data de publicação: 1975-04-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA ALINEA D, SEM
QUE SEJAM MENCIONADAS, PARA COMPROVAÇÃO DO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL,
AS CIRCUNSTANCIAS QUE IDENTIFIQUEM OU ASSEMELHEM OS CASOS
CONFRONTADOS (SÚMULA 291). REEXAME DE PROVA NÃO CABIVEL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 279). RECURSO NÃO CONHECIDO.